Tribunal: TCU
Processo: 006.787/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3698/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ tendo em vista estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Município de Mococa/SP, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica (peças 8 e 9); Considerando que, segundo o denunciante, as irregularidades aventadas dizem respeito ao uso indevido de veículo escolar (placa EOB-2918) para transporte de pessoas que não seriam público-alvo do Pnate, bem como à suposta utilização indevida de recursos públicos para execução de reparos no veículo, a fim de atingir o percentual mínimo de investimentos na área educacional; Considerando que, em consonância com o art. 106 da Resolução 259/2014, há de se verificar se, sob os aspectos de risco, materialidade, relevância e da necessidade de atuação direta do Tribunal no caso concreto, a denúncia justifica a pronta atuação deste Tribunal; Considerando que o denunciante apresentou relações de despesas executadas com manutenção do referido veículo, de 2016 a 2022, somando R$ 77.680,95 em gastos (peça 5, p. 9-18); Considerando que, no caso em questão, considera-se uma situação de baixo risco, em observância ao contido no art. 106, § 2o, inciso II, da Resolução 259/2014, tendo em vista que os dispêndios apontados como indevidos pelo denunciante somam valor que é inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17, da Instrução Normativa 71/2012; Considerando que, quanto à materialidade, o volume de recursos que supostamente poderia ter sido objeto de aplicação irregular pelo município, conforme apontamentos do denunciante, não é expressivo; Considerando que as fotos juntadas ao processo pelo denunciante não permitem concluir que, de fato, o veículo escolar tenha sido utilizado para finalidade diversa da previsão regulamentada; e Considerando que, dos valores apresentados pelo denunciante, não se fez possível verificar o detalhamento dos bens adquiridos ou dos serviços realizados no veículo em questão e, tampouco, constatar se, de fato, tais despesas foram contabilizadas pelo município como aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de atingir o mínimo exigido constitucionalmente, não podendo se concluir concluir que os valores dos reparos informados foram custeados com recursos do Pnate recebidos pela municipalidade; ACORDAM, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 103, § 1o, da Resolução 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada, indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado pelo denunciante e arquivar os presentes autos, informando ao denunciante sobre o teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.787/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mococa - SP. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.